Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006393-33.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. 1. Apalavra da vítima tem fundamental importância nos crimes contra o patrimônio, principalmente porque coerente e em consonância com as demais provas dos autos, dentre elas, a confissão parcial do réu. No caso, as vítimas descreveram, em detalhes, a ação dos assaltantes. 2. A despeito de a arma de fogo não ter sido encontrada com o réu quando da abordagem pela polícia militar, é pacífica a jurisprudência pela desnecessidade de sua apreensão e exame pericial, podendoa causa especial de aumento ser comprovada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas, que afirmaram com convicção a utilização de objeto pelo réu quando do roubo. 3. Acausa de aumento referente ao concurso de pessoas restou amplamente comprovada, sendo certa a ocorrência da unidade de desígnios, divisão de tarefas e união de esforços de, no mínimo, 3 (três) pessoas para o cometimento do roubo em desfavor das vítimas, que narraram em detalhes o ocorrido. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 157, § 2o, inciso II, asseverando, em síntese, que a causa de aumento de pena por concurso de pessoas deve ser afastada, uma vez que não foi comprovado o liame subjetivo; b) artigos 157, § 2o-A, inciso I, afirmando que não deve ser aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, por não ter sido o objeto encontrado quando da abordagem policial; c) artigo 59, alegando que o órgão colegiado deveria ter deslocado uma das causas de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, ou, subsidiariamente, realizado o aumento de forma isolada de cada fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o entendimento do órgão colegiado não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a perícia da arma de fogo é prescindível quando comprovado o uso por outros meios de prova. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO.DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indicada afronta ao artigo 59 do CP, uma vez que a tese amparada por tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020